Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719353-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que tanto os Autores (Anisio Coelho Alves e Outros) quanto os Réu (Marcel Mafra Bicalho) apelaram da sentença, bem como requerem nas razões recursais o deferimento da gratuidade de justiça, tendo acostado para tanto apenas alguns extratos bancários e declaração de hipossuficiência, respectivamente. Em sendo assim, considerando que tais documento se mostram insuficientes a aferição do estado de hipossuficiência, determino a intimação de ambas as partes Apelantes (autores e réus) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifiquem e comprovem documentalmente nos autos os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça que ora pleiteia, fazendo a juntada de documentos atualizados que comprovem sua renda (declaração de hipossuficiência, comprovante de renda mensal, extratos bancários e de cartões de créditos, etc), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora